Tribunal: STF
Processo: RE 603891
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-06-26
Data de publicação: 2012-06-26

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL.



    TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO CUSTEIO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR E DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO ÀS PESSOAS QUE NÃO ADERIRAM AO PROGRAMA.



    A Segunda Turma desta Suprema Corte firmou precedente acerca da impossibilidade de se sujeitar pessoa que não aderiu a programa de previdência complementar ao pagamento de valor destinado ao respectivo custeio (RE 482.207-AgR, rel. min. Eros Grau, Segunda Turma, DJe de 29.05.2009).



    A Súmula 283/STF é inaplicável ao caso em exame, pois o fundamento autônomo, suficiente por si para afastar a exigibilidade da exação, foi devidamente prequestionado.



    A Constituição não outorga competência para criar contribuições assistenciais aos estados, ao Distrito Federal, nem aos municípios. Esses entes federados somente podem criar contribuições cobradas de seus servidores, para o custeio, em benefício destes, do regime previdenciário de que trata o art. 40, cuja alíquota não será inferior à da contribuição dos servidores titulares de cargos efetivos da União.



    Ao contrário do que sugerido pela agravante, a alegada inaplicabilidade do art. 3º da Lei estadual 7.567/1982 se resolve em juízo de não recepção, que é diverso do juízo de inconstitucionalidade. Aplicabilidade da Súmula 284 (art. 97 da Constituição).



    Agravo regimental ao qual se nega provimento.